Tribunal: TJES
Processo: 0010068-07.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010068-07.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, §5º, CPC. EXTINÇÃO QUE NÃO ACARRETA ÔNUS ÀS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo previsão expressa do art. 921, §5º, do CPC, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

2. A sentença objurgada foi proferida após o início da vigência da Lei n. 14.195/21, publicada em 26/08/2021. Portanto, a inovação legislativa deve ser levada em consideração na espécie, haja vista que, dada a natureza híbrida da norma, que tanto afeta o direito processual quanto o direito material, o marco temporal a ser analisado é a data da sentença. Precedentes do STJ.

3. No caso, deve ser modificada da sentença para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu os embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 5903493 - fls. 28 e seguintes do PJE), o Apelante defende a insubsistência de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 5903493 - fls. 36 e seguintes do PJE) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. De início destaco, sem maiores delongas, que razão assiste ao Apelante. Isso porque, existe expressa previsão legal que impede a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, senão vejamos o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.195/21:

Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Convém salientar que a sentença objurgada foi proferida após o início da vigência da Lei n. 14.195/21, publicada em 26/08/2021. Portanto, a inovação legislativa deve ser levada em consideração na espécie, haja vista que, dada a natureza híbrida da norma, afeta tanto ao direito processual quanto ao direito material, o marco temporal a ser analisado é a data da sentença.

Outro não é o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).
4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 08/11/2022)

Em igual sentido já decidiram os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Processo extinto. Prescrição intercorrente. Insurgência da parte exequente. Prejudicial de mérito. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Decurso do prazo prescrional trienal aplicável ao caso (art. 44, Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70, Lei Uniforme de genebra. Decreto nº 57.663/1966). Observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (iac 1). Suspensão do trâmite processual. Arquivamento administrativo. Oitiva do credor. Contraditório respeitado. Sucumbência.
Extinção do processo por conta do reconhecimento da prescrição intercorrente em sentença posterior à alteração do § 5º do art. 921 do CPC (Lei nº 14.195/2021). Ausência de ônus às partes, que importa em nenhuma condenação em custas e honorários sucumbenciais.
Honorários recursais (art. 85, § 11, CPC). Critérios cumulativos não atendidos (STJ, EDCL no agint no RESP 1.573.573/RJ). Majoração inviável. Recurso improvido. (TJSC; APL 0020161-20.2013.8.24.0038; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECOHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. 1. Regra geral, a extinção do feito, com ou sem resolução do mérito, implica fixação de honorários advocatícios com fundamento na sucumbência ou na causalidade. 2.
Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que modificou a redação do § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil, reconhecida a prescrição intercorrente, o feito executivo será extinto sem ônus para qualquer das partes.
(TJMG; APCV 2026599-60.2005.8.13.0702; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. Insurgência da exequente. Prescrição executória. 5 anos a partir do trânsito em julgado da ação principal. Inteligência da Súmula nº 150 do c. STF. Primeiro cumprimento de sentença que não teve o condão de suspender ou interromper a prescrição, porque cancelado. Artigo 202 do CC.
Todavia, necessário afastar a condenação da exequente quanto aos honorários, por aplicação analógica do artigo 921, § 5º do CPC.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 0028221-10.2021.8.26.0114; Ac. 17031143; Campinas; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Zalaf; Julg. 09/08/2023; DJESP 14/08/2023; Pág. 2570)

De rigor, portanto, a modificação da sentença, para afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de afastar a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2023 às 06:54:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47812926092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR